Tribunal: STF
Processo: RE 190929
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
REAJUSTE DE VENCIMENTOS - DIREITO ADQUIRIDO - Consoante
a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  inexiste  direito
adquirido  aos reajustes  de 16.19% e  26.05%, relativos aos
meses  de abril e  maio de 1988  e fevereiro de 1989,
respectivamente.  Precedentes: recurso extraordinário  n. 145.183-1,
do qual  foi  Redator para o acórdão  o Ministro Moreira
Alves, com decisão publicada no Diario da Justiça  de 2 de marco de
1994 e ação direta de inconstitucionalidade n.  694-1, por mim
relatada,  cujo acórdão foi veiculado no Diario da Justiça de 11 de
marco de 1993.